Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713744-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 63.501, em favor de EDUARDO RODRIGUES DE BRITO, preso desde 4/3/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 104/107). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando a autoria delitiva não restou evidenciada, uma vez que os policiais não conseguiram precisar a identidade do indivíduo suspeito e porque não foi realizado o reconhecimento formal do paciente na Delegacia, em violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e pontua que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Discorre acerca da violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas e que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento efetuado na Delegacia sem as formalidades legais. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 13/3/2024 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fls. 119/122). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos do condutor do flagrante, prestados na Delegacia, estavam fazendo patrulhamento em (fls. 36): “(...) região conhecida pela intensa comercialização e uso de substâncias entorpecentes avistou, na via pública, um homem conversando com outros que estavam em um VW/Gol, de cor vermelha, em situação típica de traficância. Diante disso, prontamente resolveu abordar os suspeitos, ocasião em que o homem que estava conversando com os ocupantes do carro saiu correndo e adentrou numa residência. Sua equipe abordou os ocupantes do VW/GOL - VICTOR HUGO DE BRITO ALVES (motorista) e GUILHERME AUGUSTO DE BRITO ALVES (passageiro), os quais confirmaram terem comprado R$ 40,00 de maconha do fugitivo. O pagamento seria realizado via PIX, porém não se concretizou em virtude da presença policial. Na ocasião, a droga repassada foi apreendida com VICTOR. Em seguida, compareceram à residência do fugitivo e, depois de certa insistência, este deixou a residência, momento em que conseguiram abordá-lo”. Registre-se que os usuários compradores apontaram o paciente como aquele que vendeu a porção de maconha, perfazendo 9,53 (nove gramas e cinquenta e três centigramas) pelo preço de R$ 40,00 (quarenta reais) (fl. 36), o que indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. No que concerne ao ponto, importa destacar que este Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que “A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra das vítimas, quando estas estiverem amparadas por outros elementos de prova (...)”. (Acórdão 1690955, 07025150520228070008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém ressaltar que conquanto a Defesa afirme que não há nos autos elementos a demonstrar a materialidade e autoria delitiva, emergem dos autos elementos suficientes a indicar a sua ocorrência, assim como, a respaldar a segregação cautelar. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 104/107): “Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na posse da pessoa para quem ele vendeu drogas foram apreendidos os entorpecentes (01 porção de maconha com a massa de 9,53 gramas). O autuado foi flagrado vendendo drogas em conhecido local dessa prática. A droga foi apreendida no veículo dos usuários e eles confirmaram que estavam comprando entorpecentes e que a venda só não se concretizou porque não deu tempo de eles pagaram com pix. O autuado se evadiu do local mas acabou sendo preso. Na delegacia os usuários apontaram especificamente o autuado como tendo sido o vendedor da droga. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, também do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas e responde a outra ação penal por delito idêntico (fls. 79/81), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de abril de 2024 15:03:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora